Tribunal: TJSP
Processo: 1012216-61.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Hipótese em que a apelante, embora devidamente intimada para emendar a exordial, não cumpriu a determinação – Indeferimento da petição inicial que se impõe, ante o estabelecido no art. 321, parágrafo único, do CPC – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, mantida por motivo diverso daquele

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Hipótese em que a apelante, embora devidamente intimada para emendar a exordial, não cumpriu a determinação – Indeferimento da petição inicial que se impõe, ante o estabelecido no art. 321, parágrafo único, do CPC – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, mantida por motivo diverso daquele adotado pelo juízo de origem – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012216-61.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MARIA
APARECIDA JESUS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012216-61.2019.8.26.0405 - Osasco
2
VOTO No: 29834
APEL.No: 1012216-61.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Hipótese em
que a apelante, embora devidamente intimada para emendar a
exordial, não cumpriu a determinação
Indeferimento da
petição inicial que se impõe, ante o estabelecido no art. 321,
parágrafo único, do CPC Sentença de extinção do processo,
sem resolução do mérito, mantida por motivo diverso daquele
adotado pelo juízo de origem Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 35, cujo relatório se adota, que, nos autos da ação
declaratória c.c. indenizatória movida em face do apelado,
após determinação de emenda para a recorrente juntar cópia
do extrato de restrição creditícia atualizado, constatou a
ausência da negativação que lastreou a propositura da
presente ação e, assim, reconheceu a falta de interesse
processual e, consequentemente, julgou extinto liminarmente
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, VI, do CPC.
Afirma (fls. 37/44) que a decisão não pode
prevalecer, uma vez que juntou aos autos extrato de
entidade de controle e proteção ao crédito atualizado, que
comprova a existência da negativação objeto da demanda,
ressaltando que a petição inicial preenche todos os
requisitos legais para o devido processamento da ação.
O
apelado
foi citado (art.
331
do CPC) e
apresentou contrarrazões (fls. 53/62), sustentando o acerto
da r. decisão.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 83),
dispensado o preparo por ser a apelante beneficiária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012216-61.2019.8.26.0405 - Osasco
3
gratuidade de justiça (fls. 35).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 85).
É o relatório.
A extinção do processo merece ser mantida, mas por
motivo diverso, uma vez que ela deve ser fundamentada na
forma do art. 485, I, do CPC.
A
apelante
ajuizou
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
aduzindo que não reconhece a dívida no valor de R$ 1.032,31
referente ao contrato no 4271672286998018, apontado pelo
apelado em entidade de controle e proteção ao crédito.
Verifica-se que pela decisão de fls. 31, contra a
qual a apelante não se insurge, que ela foi intimada a
emendar a petição inicial, a fim de que fosse trazido aos
autos extrato atualizado da pesquisa de restrição creditícia.
Entretanto, diferentemente do alegado, ela não
cumpriu o quanto determinado, na medida em que a fls. 34
juntou documento referente a outra pessoa e dívida diversa
daquela discutida na presente ação.
Dessa forma, ante o previsto pelo artigo 321,
parágrafo único, do CPC, o caso é de indeferimento da
petição inicial e, consequentemente, extinção do processo,
já que, embora devidamente intimada, a recorrente deixou de
atender o quanto lhe havia sido ordenado.
Note-se, ademais, que, por tratar-se de pretensão
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
negativado
cumulada com indenização por dano moral em virtude do
apontamento que reputa ser indevido, o extrato de restrição
cadastral consiste em documento essencial para a análise da
demanda e, no caso, a pesquisa de pendência financeira
atualizada é necessária porque aquela inicialmente trazida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012216-61.2019.8.26.0405 - Osasco
4
aos autos foi emitida quatro meses antes do ajuizamento da
ação.
Em vista dessas considerações, por motivo diverso
daquele adotado em primeiro grau, a hipótese é de se manter
a extinção do processo, porém, com fulcro no art. 485, I,
do CPC, ante o previsto no art. 321 do mesmo diploma legal.
Por último, consigne-se que, diante da extinção
liminar do processo, a relação processual só veio a ser
estabelecida com a citação do apelado para o oferecimento
das contrarrazões.
Nessas circunstâncias e levando-se em conta que a
extinção foi mantida, é necessária a fixação de honorários
advocatícios de sucumbência em favor do recorrido, que,
diante dos parâmetros legais e objetivando-se remuneração
condigna, devem ser arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o, do
CPC, observada a gratuidade de justiça concedida à
apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator